Tribunal: TJMT
Processo: 1007419-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007419-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO VENDITE MARTINS - CPF: 272.725.108-46 (ADVOGADO), AGROTERRA REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 38.268.277/0001-72 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 040.113.551-94 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 040.113.551-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – JUNTADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece no artigo 11, §§ 1o e 2o, que os documentos digitalizados, juntados aos autos pelos advogados privados têm a mesma força probante dos originais e que a arguição de falsidade deve ser processada na forma da lei processual.

Além disso, o artigo 425, VI, do CPC prevê que os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados aos autos, fazem a mesma prova que os originais.

“A execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou.” (STJ. REsp 1086969/DF. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 06/05/2014. Publicação: 21/05/2014).

É cediço que a exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Agroterra Representação LTDA., contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1010060-18.2023.8.11.0037, rejeitou a exceção de pré-executividade nela oposta.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a decisão deve ser reformada, porque o título extrajudicial que embasa a ação de execução não possui certeza e liquidez, além de a Agravada não ter apresentado a via original da Cédula de Crédito Bancário.

Aduz que o entendimento da Juíza
Singular
se encontra em dissonância com a legislação e o entendimento doutrinário e jurisprudencial Pátrio.

Irresignada com a rejeição da exceção de pré-executividade, interpõe este agravo de instrumento e requer o seu provimento.

A parte Agravada apresentou contraminuta pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Agroterra Representação LTDA. insurge-se contra a decisão, prolatada pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1010060-18.2023.8.11.0037, rejeitou a exceção de pré-executividade nela oposta.

Com efeito, extrai-se dos autos de origem que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor do Agravante, alegando ser credora da Cédula de Crédito Bancário n. C10533743-5, que consta com o débito de R$ 11.327,31 (onze mil e trezentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), atualizado até 10/10/2023.

Para tanto, acostou aos autos o mencionado título de crédito, de forma digitalizada, e a memória de cálculo do crédito executado.

Os executados opuseram exceção de pré-executividade, sob a alegação de nulidade do título executivo, pois o exequente não apresentou a via original da cédula de crédito bancário, o que, segundo sustenta, é exigência da natureza cambial da cédula de crédito bancário, pois é um título de crédito circulável por meio de endosso, conforme artigo 29, § 1o, da Lei 10.931/2004.

Além disso, assevera que a Agravada não apresentou planilha descritiva dos valores capaz de justificar o motivo de o título executivo representar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas a Cooperativa de Crédito estar executando apenas o montante de R$ 11.327,31 (onze mil e trezentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos).

Nesse ponto, aduz a ausência de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial e, por isso, a execução é nula, nos termos do artigo 803, I, do CPC.

Apesar dos argumentos expostos, o Juízo
Singular
rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

“[...] Em que pese a alegação da exequente de inadequação da via eleita, a matéria em questão se admite na modalidade adotada pelo executado.

No caso em tela, o excipiente/executado alegou a ausência do título de crédito original, com base nos princípios da cartularidade e da literalidade, pugnando, portanto, pela extinção do feito.

A respeito da cartularidade, com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais.

[...]

Conforme disposto no parágrafo supramencionado, é facultado ao magistrado a determinação de depósito do original em secretaria, caso entenda essencial ou indispensável a apresentação do título físico.

No caso dos autos, a execução está instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

[...]

Assim, ante a ausência de qualquer indício de circulação do crédito, entendo ser desnecessária a existência de apresentação da cártula original.

Ademais, o executado insurge quanto ao valor constante na Cédula (R$ 20.000,00) e o executado na inicial (R$ 11.327,31), pugnando, assim, pela nulidade da execução.

Da análise dos autos, verifico que o valor executado se refere as parcelas que não foram quitadas pelo executado, haja vista que de 36 parcelas apenas 22 foram adimplidas. Portanto, o valor executado é atinente ao saldo remanescente.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se.

Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento a execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito.”

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Recorrente não se valeu da via adequada para apresentar sua insurgência em relação à validade do título executivo apresentado na execução.

É cediço que a
exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Não bastasse isso, como bem observado pela Juíza Singular, a Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece no artigo 11, §§ 1o e 2o, que os documentos digitalizados, juntados aos autos pelos advogados privados
têm a mesma força probante dos originais
e que a arguição de falsidade deve ser processada na forma da lei processual.

Além disso, o artigo 425, VI, do CPC prevê que os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados aos autos, fazem a mesma prova que os originais.

No caso em análise, verifica-se que não há qualquer indício de prova, nos autos, capaz de colocar em dúvida a exigibilidade do título simplesmente por se tratar de uma cópia.

Sabe-se que prevalece na jurisprudência o entendimento acerca da desnecessidade de apresentação de cópia do título. Veja-se:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que extinguiu a execução. Insurgência do credor. Possibilidade. O Juízo entendeu ser imprescindível a apresentação do título em sua forma original. Incumbe ao credor instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 798, I, do Código de Processo Civil. Cédula de Crédito Bancário. Inteligência da Súmula 14 do TJSP "A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial". Os autos tramitam na forma digital. A cópia da cédula de crédito bancário digitalizada é aceita como original. Inteligência do art. 425, caput, e VI, do Código de Processo Civil. A ausência da via original do título não viola o princípio da cartularidade. Precedentes desta Corte. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10551155120218260002 SP 1055115-51.2021.8.26.0002, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 21/07/2022, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022).

Outro não é o entendimento deste Sodalício. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO –
NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível
, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da rejeição da preliminar de inépcia sob este fundamento (TJ-MG - AC: 10000200638310001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 30/06/2020).’’ (RAC 0018461-35.2017.8.11.0004. órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu Dos Santos. Julgamento: 11/05/2022. Publicação: 19/05/2022). Sem destaque no original.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO E DETALHAMENTO DO CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancária para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível e a prova de que não houve circulação.

“Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. (REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

No caso dos autos, pode haver a instrução da execução extrajudicial apenas com cópia reprográfica do título discutido, prescindido da apresentação do documento original, mormente se a parte devedora não nega o débito. (RAC 1001107-16.2022.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Marilsen Andrade Addario. Julgamento: em 09/03/2022. Publicação: 11/03/2022). Sem destaque no original.

Além disso, a tese de
o título extrajudicial que embasa a ação de execução não possui certeza e liquidez e que a
Agravada não apresentou planilha descritiva dos valores, que seja capaz de justificar o motivo de o título executivo representar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas a Cooperativa de Crédito estar executando apenas o montante de R$ 11.327,31 (onze mil e trezentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), não merece prosperar, porque, repito, a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória e esses argumentos aventados pelo Agravante necessitam de comprovação.

Forte nesses argumentos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por Agroterra Representação LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024